Tribunal: TRF3
Processo: 5018485-45.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
318/366)

5018485-45.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018485-45.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: YMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018485-45.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: YMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por YMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, em face de decisão da Vice-Presidência, de natureza mista, cujo dispositivo transcrevo: “Pelo exposto, nego seguimento ao recurso especial em relação à possibilidade de condenação em honorários em ação anulatória de protesto cuja CDA foi executada com o encargo do Decreto-Lei no 1.025/1969 e não o admito em relação ao restante.”.

Pugna a agravante a reforma do decisum, na parte, em que negou seguimento ao recurso especial (Tema 400/STJ).

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018485-45.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: YMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 400/STJ, segundo o qual a condenação em honorários advocatícios é englobada no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos/execução fiscal, a condenação do devedor em honorários advocatícios.

Ressalte-se que o decisum impugnado deixa claro que tal entender restringe-se às hipóteses da execução fiscal/embargos e, por conseguinte, não exclui a condenação imposta a ora agravante, sucumbente, que foi na ação cautelar de sustação de protesto de CDA.

Com efeito, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento"a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;", conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

E, por maioria, condenou a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), com quem votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Vencidos os Desembargadores Federais ANDRÉ NABARRETE, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA, que não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.